Tribunal: TCU
Processo: 010.816/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6597/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.816/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Xiao Zou (XXX.424.508-XX); Andreia Bosschart Storch Gemignani (XXX.012.988-XX); Felipe Giovani de Oliveira Foglieni (XXX.131.878-XX); Glenda Dias Pires (XXX.828.801-XX); Julio Celso Andrade Martins (XXX.371.998-XX); Renato Moreira Lopes (XXX.904.368-XX); Rosa Katague Iwase (XXX.224.308-XX); Silvio Weirich Medeiros (XXX.143.769-XX); Tatiane Aparecida da Silva Bogaz (XXX.255.988-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.